Tribunal: TRF3
Processo: 5000854-85.2025.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
479/533)

5000854-85.2025.4.03.6183

DJEN Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000854-85.2025.4.03.6183

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: MARIA DALVA DE JESUS CARVALHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO SILVA COELHO - SP45683-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: BARBARA SILVA SANTOS - SP464150-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORAL E REDUÇÃO DE CAPACIDADE NÃO COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação ajuizada com o objetivo de obtenção de auxílio-acidente.

2. Sentença que julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de inexistência de redução permanente da capacidade para o trabalho, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados no patamar mínimo, com observância da gratuidade da justiça.

3. Apelação da parte autora pedindo a reforma integral do julgado.

II. Questão em discussão

4. Há questão em discussão: - saber se restou comprovada incapacidade laboral ou redução permanente da capacidade para o trabalho, aptas a ensejar a concessão de benefício por incapacidade ou de auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

5. O laudo médico constatou que o autor, técnico de enfermagem de 49 anos, não apresenta incapacidade laborativa nem patologia incapacitante.

6. O conjunto probatório não demonstrou a existência de incapacidade ou de redução permanente da capacidade laboral decorrente de acidente, não se configurando os requisitos previstos nos arts. 42, 59 e 86 da Lei no 8.213/1991.

7. O juiz não está vinculado ao laudo pericial, mas, no caso, a perícia se mostrou coerente, técnica e suficiente, inexistindo motivo para a sua desconsideração.

8. Ausente a comprovação de incapacidade ou redução permanente da capacidade, torna-se desnecessária a análise dos demais requisitos legais.

9. Mantém-se, assim, a sentença de improcedência pelos seus próprios fundamentos.

10. Diante do não provimento do recurso, majoram-se os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, conforme art. 85, §11, do CPC/2015, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3o, do mesmo diploma.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de comprovação de redução permanente da capacidade laboral inviabiliza a concessão de benefício de auxílio-acidente.".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §11, e 98, §3o; Lei no 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.877.654/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.02.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000854-85.2025.4.03.6183

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: MARIA DALVA DE JESUS CARVALHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO SILVA COELHO - SP45683-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: BARBARA SILVA SANTOS - SP464150-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Trata-se de ação aforada em objetivando o recebimento de benefício de auxílio-acidente.

A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de ausência de redução permanente da capacidade para o trabalho, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados no patamar mínimo, observando-se a justiça gratuita.

Apela a parte autora requerendo a reforma total da r. sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

No mérito, compõem o rol de benefícios previdenciários relativos à incapacidade para o trabalho: a aposentadoria por invalidez, o auxílio doença e o auxílio-acidente.

A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

É dizer: a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após as consolidações das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei no 8.213/91).

O autor alega ser portador de sequela de acidente com trauma na coluna alegando estar incapacitado para o trabalho.

O laudo médico pericial realizado em 25 de junho de 2025, a autora, nascida em 12/07/1964, ensino médio completo, auxiliar de limpeza, relatou que, em 12/11/2018, "sofreu acidente em sua residência ao tirar o carro da garagem, o portão caiu em cima de seu membro inferior causando fratura de tíbia e fíbula esquerda", tendo realizado "cirurgia na Prevent Sênior unidade Mooca".

Entretanto, o perito médico, com especialidade em ortopedia, constatou que os membros inferiores da parte autora mostraram-se com força muscular preservada, ausência de limitação à abdução, rotação e elevação, bem como a ausência de sinais inflamatórios e de edemas.

Asseverou ter observado a presença de cicatriz cirúrgica em bom estado de reparação, sem sinais inflamatórios ou complicações locais, além de o exame físico ortopédico não ter revelado déficit de força muscular, limitação de mobilidade articular ou perda anatômica evidente em membro inferior acometido.

Por fim, foi diagnosticada como portadora de "S82.8: fratura de outras partes da perna (2018)", porém, para o ano de 2018, sem apresentar redução da capacidade laborativa atual.

Por outro lado, em esclarecimentos prestados após a apresentação de novo documento pela parte autora, o expert salientou que, do ponto de vista médico, as constatações havidas em laudo radiográfico de perna esquerda, datado de 16/08/2025, configuram achados estruturais esperados após fratura tratada cirurgicamente, traduzidas pela presença do material de síntese e por discreta alteração do eixo ósseo.

Afirmou que a textura óssea reduzida e a leve deformidade descrita não acarretam limitação funcional significativa, déficit de força ou limitação da marcha que comprometam o desempenho laboral da autora em sua atividade habitual.

Não merece reparo a sentença de mérito ao reconhecer a improcedência do pedido inicial.

O conjunto probatório não demonstrou a existência de incapacidade ou redução permanente da capacidade laboral em decorrência de sequela do acidente sofrido pela autora.

Depreende-se da leitura do laudo que o Expert do Juízo concluiu que a parte autora não apresenta limitação funcional total que importasse em incapacidade para as atividades laborativas, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria.

De outra parte, igualmente não restou comprovada a redução permanente de capacidade laborativa, pressuposto indispensável ao deferimento do auxílio acidente, tornando-se despicienda a análise dos demais requisitos necessários para a concessão do benefício, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão, que resta indevida.

O restante do conjunto probatório acostado aos autos não contém elementos capazes de ilidir as conclusões contidas no laudo pericial.

Verifica-se, assim, que o MM. Juiz sentenciante julgou de acordo com as provas carreadas aos autos e não comprovada a existência de incapacidade, pressuposto indispensável para a concessão do benefício, de rigor a manutenção da sentença de improcedência do pedido por seus próprios fundamentos.

Ainda que se argumente que o juiz não se encontra vinculado ao laudo pericial, verifico que a perícia foi realizada com boa técnica, submetendo a parte autora a testes para avaliação das alegadas patologias e do seu consequente grau de limitação laborativa e deficiência, fornecendo ao Juízo os elementos necessários à análise da demanda.

Por fim nota-se que a parte autora está inserida em faixa etária ainda propicia à produtividade e ao desempenho profissional, e não havendo nos autos nenhum elemento que evidencie a existência de limitação funcional permanente, inviável a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que condeno a apelante, a título de sucumbência recursal, ao pagamento de honorários de advogado ao INSS, arbitrados em 2% do valor da condenação, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação da parte autora.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORAL E REDUÇÃO DE CAPACIDADE NÃO COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação ajuizada com o objetivo de obtenção de auxílio-acidente.

2. Sentença que julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de inexistência de redução permanente da capacidade para o trabalho, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados no patamar mínimo, com observância da gratuidade da justiça.

3. Apelação da parte autora pedindo a reforma integral do julgado.

II. Questão em discussão

4. Há questão em discussão: - saber se restou comprovada incapacidade laboral ou redução permanente da capacidade para o trabalho, aptas a ensejar a concessão de benefício por incapacidade ou de auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

5. O laudo médico constatou que o autor, técnico de enfermagem de 49 anos, não apresenta incapacidade laborativa nem patologia incapacitante.

6. O conjunto probatório não demonstrou a existência de incapacidade ou de redução permanente da capacidade laboral decorrente de acidente, não se configurando os requisitos previstos nos arts. 42, 59 e 86 da Lei no 8.213/1991.

7. O juiz não está vinculado ao laudo pericial, mas, no caso, a perícia se mostrou coerente, técnica e suficiente, inexistindo motivo para a sua desconsideração.

8. Ausente a comprovação de incapacidade ou redução permanente da capacidade, torna-se desnecessária a análise dos demais requisitos legais.

9. Mantém-se, assim, a sentença de improcedência pelos seus próprios fundamentos.

10. Diante do não provimento do recurso, majoram-se os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, conforme art. 85, §11, do CPC/2015, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3o, do mesmo diploma.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de comprovação de redução permanente da capacidade laboral inviabiliza a concessão de benefício de auxílio-acidente.".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §11, e 98, §3o; Lei no 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.877.654/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão